Tribunal: CARF
Processo: 11516.006704/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA NO JUDICIÁRIO. SÚMULA no 1 do CARF.
Importa renúncia às instancias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.006704/2008-68 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.020 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PAULO WANDERLINDE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA NO JUDICIÁRIO. SÚMULA
no 1 do CARF.
“Importa renúncia às instancias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que o conheceu
integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/62) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 50/52), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006704/2008-68
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.020 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006704/2008-68

Por meio da notificação de lançamento de fls. 8/10, relativa ao
ano-calendário de 2004, foi apurado Imposto de Renda Pessoa Física (cód. 0211)
de R$ 6.706,76, acrescido de multa de mora e de juros de mora, decorrente da
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
6.706,76, referente à fonte pagadora Fundação Celesc de Seguridade Social
(Celos).
Consta da descrição dos Fatos e Enquadramento Legal: "O valor
do imposto de renda depositado judicialmente, referente a rendimentos
tributáveis cuja exigibilidade esteja suspensa por força judicial, somente poderá
ser utilizado com o desfecho na esfera judicial. Dessa forma foram glosados R$
6.706,76".
Inconformado com a exigência, o interessado apresentou
instrumento de impugnação, por meio do qual alega que agiu amparado em
decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n°
2003.72.00.011785-3 (SC). Foi concedida, em primeiro grau, a liminar,
ordenando a Celos a depositar mensalmente o valor correspondente ao IRRF.
Assim, considera que não pode ser cobrada em duplicidade a
dívida fiscal. Por fim, assevera que não há como admitir o prosseguimento do
pleito fiscal, pois o depósito judicial tem o intuito de liberar o depositante do
encargo respectivo, além do que, a União poderá a qualquer tempo reivindicar os
valores depositados.

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, assim se manifestando:
(...)
De acordo com o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela Celos, o valor de
rendimentos tributáveis recebidos pelo notificado no ano de 2004 foi de R$
88.308,61, contudo R$ 33.834,75 está com a exigibilidade suspensa, conforme
consta das Informações Complementares do referido documento. Por esse motivo
é que o contribuinte lançou em sua declaração apenas R$ 54.473,85 recebidos da
fonte Celos. Também está consignado no informe de rendimentos o valor de R$
6.706,76 depositado em juízo.
(...)
No caso concreto, como vimos anteriormente, foi indicado como
rendimentos tributáveis somente os valores que não estavam com a exigibilidade
suspensa em virtude de liminar favorável em mandado de segurança. A quantia
de R$ 33.834,75, sobre a qual incidiu o IRRF em questão, não foi oferecida à
tributação. Dessa forma, aplicando a regra descrita no artigo 87, IV, do RIR, não
há como aproveitar o IRRF respectivo na Declaração de Ajuste Anual do ano
calendário de 2004.
Ademais, não há que se falar em bitributação, uma vez que não se
está exigindo duas vezes a mesma importância, o que está sendo cobrado, por
meio da notificação de lançamento, é o imposto de renda incidente sobre os
valores não discutidos judicialmente. O valor de R$ 6.706,76 representa a parte
do imposto de renda incidente sobre estes, que ainda não foi paga pelo
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.020 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006704/2008-68

contribuinte. É de se recordar que os rendimentos sobre os quais foi calculado o
imposto depositado judicialmente não se encontram inclusos no lançamento.
Ainda é bom de se ressaltar a impossibilidade de se considerar o
imposto retido do débito em questão, em função também do fato de que estes
valores não foram conferidos ao fisco, podendo até vir a ser, como também há
hipótese de reverter ao contribuinte. Dessa forma, a dedução do imposto
depositado do crédito do contribuinte poderia configurar a diminuição do seu
crédito, como se pago estivesse, quando, na verdade não está, havendo inclusive
a possibilidade de retornar ao impugnante.
Desta feita, tenho que não se pode acatar a pretensão do
impugnante.

Inconformado, com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando que:
- todos os documentos colacionados aos autos devem ser analisados em conjunto;
- agiu dentro da legalidade, procedendo de acordo com as decisões proferidas dos
Mandados de Segurança;
- não por ser penalizado pela apropriação equivocada do valor isento e essa
desatenção não constitui em fato gerador do imposto.
Ao final requer a reforma da r. decisão para julgar improcedente o lançamento.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
O contribuinte foi cientificado em 05/09/2011 (e-fl. 55); Recurso Voluntário
protocolado em 05/10/2011 (e-fl. 56), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
A r. decisão primeira, entendeu que a matéria controvertida reporta-se, à
possibilidade de o contribuinte apropriar em sua Declaração de Ajuste Anual valores do imposto
de renda retido na fonte objeto de depósito judicial.
Por seu turno o recorrente alega, que somente com o provimento do recurso na
esfera judicial, é que o valor poderá ser considerado como isento, ou não, a depender do que for
decidido.
Nesta linha de entendimento, aplicável ao caso concreto o instituto da
concomitância, matéria esta sumulada pelo CARF.
Súmula CARF n°1
“Importa renúncia às instancias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.020 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006704/2008-68

apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital